Tribunal: STF
Processo: MS 20449
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-26
Data de publicação: 1985-09-26

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. PERITO CRIMINAL QUE SE FAZ PASSAR POR
AGENTE POLICIAL INCUMBIDO DE DILIGÊNCIAS, SUBMETENDO COMERCIANTES À
FISCALIZAÇÃO. DEMISSÃO FUNDADA NO ART. 363, XLVIII, DO DECRETO
N. 59.310, DE 27.09.66 E ART. 383, INCISO X. ALEGAÇÃO DE DOENCA
MENTAL, CONTEMPORÂNEA A CONDUTA QUE MOTIVOU A DEMISSÃO,
INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PORQUE
DEPENDENTE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. 'WRIT' DENEGADO, COM
RESSALVA DE VIAS ORDINARIAS PARA DEFESA DO ALEGADO DIREITO.